Tribunal: TJBA
Processo: 0700008-68.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700008-68.2021.8.05.0006

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LIVITON DE JESUS ALVES REIS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003)
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME PERPETRADO.

ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
EVIDENCIADA A INTEGRIDADE DA PROVA.
ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA.
DESCABIDA A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA ILICITUDE DA PROVA. PROVAS LÍCITAS, ROBUSTAS E SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE COM UMA ARMA DE FOGO, MUNIÇÃO E DROGAS JÁ FRACIONADAS PARA VENDA. REFORMA DA DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A SUA ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Quanto à alegação da quebra da cadeia de custódia, i
nexistindo indício de que a idoneidade da prova colhida tenha sido violada e, sendo
possível concluir que ela permaneceu íntegra e confiável, impossível reconhecer a nulidade decorrente da
quebra
da
cadeia
de
custódia, bem como a
inexistência de materialidade delitiva, uma vez que a
documentação referente à custódia das drogas, arma e munições apreendidas, encontra-se acostada aos autos, resultando comprovada a materialidade delitiva por meio do Auto de Exibição e Apreensão, Guia para Exame Pericial, Laudos de Constatação das substâncias entorpecentes (id. 65130553, pág. 11 e id. 65130554, págs. 7/11), Laudos Definitivos (ids. 65131969/70) e Laudo Pericial da arma apreendida (ids. 65132125 e 65132127), inexistindo
dúvida de que as substâncias entorpecentes, a arma de fogo e as munições apreendidas
foram as mesmas encaminhadas para exame e periciadas quando da elaboração dos laudos, sem que tenha havido qualquer alteração em seu conteúdo.

2. Assim, havendo provas lícitas acerca da materialidade, notadamente diante da não comprovação da
quebra
na
cadeia
de
custódia
da evidência material colhida, não há falar em nulidade das provas, nem tampouco insuficiência do material
probatório residual para fins de afirmação da materialidade delitiva, como alegado pela Defesa, sendo, portanto, descabida a absolvição com base na ilicitude das provas.

3.
Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) perpetrados, impossível cogitar-se da absolvição do Acusado.

4. O
s depoimentos dos agentes policiais possuem grande importância na prova do tráfico de drogas, não revelando a existência de suspeita de parcialidade ou indignidade de fé, a determinar as suas rejeições, uma vez que a sua credibilidade não pode ser esvaziada tão somente em razão do exercício da sua função, sem que haja indícios concretos capazes de desaboná-los, o que não restou demonstrado neste caso.

5.
No que concerne à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, embora conste contra o Apelante, além desta ação penal, mais três processos em andamento, sendo um pelo crime de homicídio, com instrução encerrada (0500352-04.2019.805.0006), um pelo crime de tráfico de drogas, também com instrução encerrada (0500219-25.2020.805.0006), e outro pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com recurso de apelação julgado por este TJBA, mantendo a sentença de condenação e afastamento do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por resultar comprovada a dedicação do Apelante a atividades criminosas (0501066-95.2018.805.0006), todos ante a comarca de Amargosa, tais processos, por si sós,
conforme entendimento do STJ, não podem ser utilizados para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
entretanto, a jurisprudência da Corte da Cidadania é no sentido da possibilidade da valoração da apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, como fundamento indicativo de dedicação do réu à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

6. Considerando que, neste caso, o Apelante também foi condenado pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de uma arma de fogo, tipo pistola, modelo 938, calibre 380, Taurus, com um carregador contendo 13 munições e 7 munições calibre 38, no mesmo contexto do tráfico de drogas, aliada, ainda, à existência de ações penais em curso, uma delas, inclusive, com sentença condenatória e julgamento do recurso de apelação da Defesa, por este TJBA, cujo acórdão manteve a sentença condenatória em sua íntegra, resulta evidente a dedicação do réu à atividade criminosa, razão por que mantenho a não incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.

7. Cominada pena de multa ao crime e, inexistindo previsão legal para a sua isenção, a imposição ao acusado é de caráter necessário sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700008-68.2021.8.05.0006
da Comarca de Amargosa, sendo Apelante
LIVITON DE JESUS ALVES REIS
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.